Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DISTINTO DO CADASTRADO JUNTO AO DETRAN. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, na qual pleiteava a nulidade do processo administrativo referente a suspensão do direito de dirigir e os efeitos dele decorrentes, além da condenação da parte ré por danos morais.
II. Não prospera a tese de nulidade da sentença sob o argumento de que não teria enfrentando uma das teses relativas à nulidade do processo administrativo. Ainda que não conste de forma expressa a questão relativa à irresignação da parte autora na irregularidade na notificação da penalidade, destaca-se que o convencimento do julgador é formado mediante a análise do conjunto probatório nos autos, sendo que é possível identificar que ocorreu a apreciação do trâmite do processo administrativo para fundamentar os termos da sentença, que concluiu pela ausência de irregularidades. Assim, caso a parte entenda que a sentença não apreciou da forma que entende adequada os argumentos e provas nos autos é possível a interposição do recurso para que estes sejam apreciados pelo colegiado, o que foi efetivado pela parte autora mediante o presente recurso inominado. Preliminar rejeitada.
III. De acordo com o artigo 23 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN, a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução. Desse modo, aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir inicia-se o prazo prescricional da pretensão executória, que é de 5 anos, não existindo previsão de prescrição intercorrente trienal para a pretensão executória da penalidade, como sugerido pela parte autora. Prejudicial de prescrição do processo administrativo afastada.
IV. O artigo 282 do CTB exige que depois de aplicada a penalidade seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência, o que não restou comprovado nos autos. Isso porque a notificação da aplicação da penalidade foi remetida para um endereço inexistente, onde a parte autora jamais residiu e bem distinto do seu endereço cadastrado junto ao Detran.
V. É certo que o artigo 282 §1o do CTB aduz que “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.” Todavia, deve-se ponderar o intuito da norma, eis que estabelecida com o objetivo de que o condutor seja responsável pelas consequências caso deixe de atualizar o seu endereço no órgão de trânsito, resultando na validade da remessa da notificação para endereço no qual deixou de residir. Assim, não obstante a parte ré sustentar a validade da notificação encaminhada para o endereço do condutor que consta nos seus cadastros, bem como que teria efetivado a suposta notificação da penalidade por edital, destaca-se que as provas colacionadas apontam que o Detran não promoveu a devida remessa da notificação para o endereço cadastrado, mas sim para outro desconhecido e inexistente. Destarte, não pode o condutor ser prejudicado pelo erro no envio da notificação pela autarquia de trânsito, sequer sendo suficiente a eventual publicação do edital para regularizar a falha cometida mediante notificação ficta. De todo modo, sequer consta nos autos a tentativa de regularização da notificação da penalidade infrutífera mediante intimação por edital. Em consequência, constata-se a nulidade da notificação do processo administrativo relativo à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e dos efeitos dele decorrentes.
VI. Ainda, apesar da nulidade da notificação permitir a manutenção dos atos do processo administrativo realizados antes da falha no seu envio, convém destacar a sua impossibilidade no caso concreto, uma vez que a continuidade do processo administrativo em questão, mediante uma nova intimação para o endereço correto, encontra óbice face o transcurso do prazo prescricional para a pretensão punitiva.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, prejudicial de prescrição intercorrente afastada e provido em parte para declarar a nulidade do processo administrativo no 055.028463/2011 e dos efeitos dele decorrentes. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.